Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a parte Agravante para manifestar se ainda tem interesse no prosseguimento do presente recurso, considerando o andamento do processo principal na origem. I. Brasília, 1o de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator